Tribunal: TJSP
Processo: 1035321-57.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ÇÃO DO TRABALHO PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. MALES NA COLUNA VERTEBRAL. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA NEXO CAUSAL AFASTADO. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES BRAÇAIS. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO TRABALHO NO AGRAVAMENTO DAS LESÕES. CONCAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. APELO PREJUDICADO.
1. Recurso do autor. Arguição preliminar de cerceamento de defesa. Pedido de reabertura da instrução processual. Desnecessária a realização de vistoria na empregadora. Houve juntada de PPP no qual foram descritas as atividades exercidas como eletricista e técnico eletrônico. O juiz não está restrito às conclusões periciais, cabendo fundamentar sua decisão de acordo com as razões de seu convencimento. Rejeição. Pretensão à concessão do auxílio-acidente. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo causal afastado pelo perito judicial. Prova documental permite reconhecer a concausa do trabalho na evolução das lesões no segmento lombar da coluna vertebral. Julgador não adstrito ao resultado da perícia. Benefício devido. Sentença de improcedência reformada para julgar procedentes os pedidos.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema 862/STJ.
3. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
4. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
5. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida no RE no 870.947/SE (Tema 810/STF). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Incidência do IPCA-E na correção monetária. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.
8. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Apelo declarado prejudicado, em razão da reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.
(TJSP; Apelação Cível 1035321-57.2021.8.26.0224; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

13/11/2023

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA NA EMPREGADORA. DESNECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. MALES NA COLUNA VERTEBRAL. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA NEXO CAUSAL AFASTADO. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA NA EMPREGADORA. DESNECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. MALES NA COLUNA VERTEBRAL. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA NEXO CAUSAL AFASTADO. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES BRAÇAIS. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO TRABALHO NO AGRAVAMENTO DAS LESÕES. CONCAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. APELO PREJUDICADO.
1. Recurso do autor. Arguição preliminar de cerceamento de defesa. Pedido de reabertura da instrução processual. Desnecessária a realização de vistoria na empregadora. Houve juntada de PPP no qual foram descritas as atividades exercidas como eletricista e técnico eletrônico. O juiz não está restrito às conclusões periciais, cabendo fundamentar sua decisão de acordo com as razões de seu convencimento. Rejeição. Pretensão à concessão do auxílio-acidente. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo causal afastado pelo perito judicial. Prova documental permite reconhecer a concausa do trabalho na evolução das lesões no segmento lombar da coluna vertebral. Julgador não adstrito ao resultado da perícia. Benefício devido. Sentença de improcedência reformada para julgar procedentes os pedidos.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema 862/STJ.
3. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
4. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
5. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida no RE no 870.947/SE (Tema 810/STF). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Incidência do IPCA-E na correção monetária. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.
8. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Apelo declarado prejudicado, em razão da reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.